Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-58.2016.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDO SEM OITIVA PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA - EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO ANULADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO E REJULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A atribuição efeito infringente aos embargos declaratórios exige prévia manifestação da parte contrária.
2. Acolhidos embargos, com efeito modificativo e sem observância do art. 1023, §2o, do CPC, deve a decisão ser anulada para que outra seja proferida.
3. Retorno dos autos a origem a fim de que, garantido o prévio contraditório, o juízo da causa rejulgue os embargos declaratórios que versam sobre aos ônus sucumbenciais.
4. Incidência do art. 932, V, ‘a’, do CPC c/c Súmula no 568/STJ.
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível (ID 17614970 e ss) interposto por JAIME BASSO contra a sentença proferida na Ação de Embargos à Execução no 0002028-58.2016.8.11.0046, movida por HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que extinguiu o processo e condenou a parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
Em resumo, aduz que (i) a sentença foi modificada no julgamento dos embargos declaratórios dos Apelados, acrescendo a condenação de honorários sucumbenciais, sem prévia oitiva do Apelante; (ii) a demanda originária merece ser extinção por falta de recolhimento das custas e despesas processuais; (iii) depois de indeferido o pedido de gratuidade formulado pelos Apelados não houve recolhimentos das custas e despesas relativas à distribuição; e (iv) a decisão terminativa deve ser reformada para afastar o pagamento dos ônus sucumbenciais.
Contrarrazões pugnando pela manutenção do julgamento – ID 17615474 e seguintes.
Relato necessário.
O art. 932, V, do CPC permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
A observação se faz oportuna em virtude do colendo Superior Tribunal de Justiça ter consolidado posicionamento de que a atribuição de efeito infringente aos embargos declaratórios demanda prévio contraditório:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1261938/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.023, § 2o, DO CPC. NULIDADE DO JULGADO ANTERIOR. EMBARGOS PROVIDOS. 1. A falta de intimação determinada por lei enseja nulidade do julgamento que acolhe embargos de declaração conferindo efeitos infringentes ao recurso. 2. Embargos de declaração providos para anular o julgamento prévio, a assim permitir o devido contraditório aos declaratórios com pretendido efeito infringente.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EmbExeMS 9.057/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019)
Partindo dessas premissas, tem-se que o Juízo de Primeiro Grau, ao analisar a situação de perda superveniente de interesse processual no processamento da Ação de Embargos à Execução no 2028-58.2016.811.0046 (Cód. 89488), proferiu a seguinte sentença:
“Vistos.
Trata-se de embargos à execução opostos por HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA em face de JAIME BASSO.
O feito principal, n.o 2028-58.2016.811.0046 (Código n.o 89488), foi extinto em razão por inercia da parte exequente, quanto ao recolhimento das custas processuais.
Decido.
Tendo em vista que o feito principal já se encontra extinto, é evidente a perda superveniente do objeto da presente demanda.
Isto posto, ante a perda do objeto declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes autos.
Obedecidas às formalidades legais, arquivem-se os autos.
P. R. I. C.” (ID 17613463)
Ao tomar conhecimento dos seus termos, os ora Apelados opuseram embargos declaratórios visando a complementação da sentença, precisamente quanto à omissão na condenação da parte vencida ao pagamento das custas, despesas e honorários de sucumbência (ID 17613465).
Sem adentrar ao mérito da prestação jurisdicional, fato é que o Juízo de Primeiro Grau, sem viabilizar o prévio contraditório, sanou a omissão e imprimiu efeito modificativo ao julgamento quando imputou os ônus sucumbenciais ao Apelante:
“Vistos.
HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, qualificados nos autos, interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 147, alegando que houve omissão na referida decisão, haja vista que a mesma deixou de se pronunciar em relação as custas e honorários sucumbenciais.
Decido.
Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.
No mérito, dou provimento ao recurso, eis que de fato a sentença deixou de se pronunciar sobre as questões levantadas pelo embargante.
Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, fazendo constar na decisão embargada a fundamentação a seguir:
A execução (Código 73003) que as partes embargam foi extinta ante a ausência de recolhimento das custas por parte do executado.
Assim, considerando que a presente ação foi extinta ante a perda do objeto, que o embargado deu causa CONDENO-O ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.” (ID 17613468)
Deflui-se daí que a concessão de efeito infringente ao referido julgamento, nesses moldes em que procedido, acabou violando a garantia insculpida no art. 1023, §2o, do CPC.
A propósito do assunto, destaca-se julgado desse egrégio Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA EXTINTIVA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - EFEITOS INFRINGENTES - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NULIDADE - RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROCESSAMENTOS DOS ACLARATÓRIOS COM OITIVA DO EMBARGADO. 1. O art. 1023, §2o do NCPC, determina ao juiz intimação do embargado para, querendo, manifestar-se , no prazo de 5( cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. 2. De a cordo com entendimento do STJ a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração requer, necessariamente, a prévia intimação do embargado para apresentar impugnação, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Apelo provido.” (N.U 0003714-34.2014.8.11.0021, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)
Por sua vez, deve ser anulada a decisão que julgou os embargos declaratórios (ID 17613468) e devolvidos os autos ao Juízo de Origem para novo julgamento, após a oitiva do Apelado (art. 1023, §2o do CPC).
Por fim, registra-se que a postura adotada pelo Juízo de Primeiro Grau e partes nestes autos materializa situação fática totalmente diversa daquela analisada no Recurso de Apelação no 0000327-96.2015.8.11.0046.
Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, V, ‘a’, do CPC c/c Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso a fim de:
a) ANULAR a decisão de ID 17613468, que julgou os embargos declaratórios sem observância do prévio contraditório; e
b) determinar o retorno dos autos à Vara de origem para que seja o Apelante imediatamente intimado a se manifestar sobre os embargos de declaração (ID 17613465) opostos contra a sentença.
Em tempo, destaca-se que fica prejudica a deliberação das demais teses recursais.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =